Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731613-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: INGRID KETHLEN DE OLIVEIRA GARAJAU D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SAÚDE SIM LTDA, em face de sentença que, na ação de obrigação de fazer, proposta por INGRID KETHLEN DE OLIVEIRA GARAJAU, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que a ré, ora apelante, autorize a realização de procedimento cirúrgico referente à cirurgia reparadora de mama com troca de prótese e demolipectomia branquial, nos termos da prescrição médica”, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido, verifica-se a necessidade de suspender o julgamento do recurso, por força da decisão proferida no Recurso Especial (Resp1.870.834), afetado ao rito dos recursos repetitivos, que determinou a suspensão de todos os feitos que tratam sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde em custear operações plásticas após a realização de cirurgia bariátrica. Na decisão de afetação, cadastrado com Tema 1.069, o ilustre Relator, Ministro Villas Bôas Cueva, destacou que existe um número expressivo de processos que tratam do mesmo tema, nos quais se discute se a cirurgia plástica pós-bariátrica tem finalidade reparadora ou meramente estética, e lembrou que os Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro já aprovaram súmulas sobre o assunto. Dessa feita, determino o sobrestamento deste feito até que se aguarde a fixação da tese do Tema 1.069 pelo e. Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2023 14:12:47. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador